Tribunal: TJES
Processo: 0007585-37.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007585-37.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo dos embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Afinal, o acórdão embargado com clareza meridiana readequou os critérios de atualização do crédito da fazenda pública municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, conforme legislação do referido ente federado que rege o tema.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do Município de Vitória, mas, de ofício, procedeu com a readequação dos critérios de atualização do valor reduzido da multa administrativa, a fim de que incida correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da instituição financeira.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da obscuridade, a pretexto de que “não explicou as razões para a readequação dos índices de juros e da correção monetária aplicados para a atualização do débito”.

Embora intimado, o embargado não ofertou contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da obscuridade, a pretexto de que “não explicou as razões para a readequação dos índices de juros e da correção monetária aplicados para a atualização do débito”.

Sem razão o embargante. Afinal, o acórdão embargado com clareza meridiana, assim consignou sobre a temática:

“Quanto aos acréscimos da condenação, traduzindo questão de ordem pública, entendo por bem em readequá-los, de ofício, a fim de que se ajustem à orientação sufragada no âmbito desta Primeira Câmara Cível, a fim de que sobre o valor reduzido da multa administrativa (R$ 10.000,00)
incida correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE
(Lei Municipal nº 5.248/2000),
bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração
(Lei Municipal nº 4.452/1997),
a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
(
conforme: Apelação Cível, 024190244517
, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)].

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios devidos aos advogados da apelada de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da multa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, mas, de ofício, hei por bem readequar a atualização do valor reduzido da multa administrativa (R$ 10.000,00), a fim de que incida correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da instituição financeira.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie, conforme bem destacado acima.

Afinal, cuidando a hipótese vertente de crédito da fazenda pública municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, há de ser aplicada a legislação deste ente federado que rege a questão, exatamente nestes termos:

“Lei Municipal nº 5.248/2000:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.”

Nessa linha de raciocínio, confira-se: Apelação Cível nº 100200075222, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, DJe: 23/11/2021 e Apelação/Remessa Necessária nº 024120451661, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019.

Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...] Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Aliás, os embargantes ainda desconsideram que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...] Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que, ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que os embargantes perseguem, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.06.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.